Tribunal: TJMT
Processo: 1012055-42.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012055-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS JOSE MARQUES - CPF: 018.582.141-30 (APELADO), AROLDO TEIXEIRA ROCHA - CPF: 276.754.831-20 (ADVOGADO), SUELI DE BARROS SUZUKI - CPF: 396.279.181-72 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS JOSÉ MARQUES (APELADO), E. M. V. - CPF: 048.501.361-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PRISCILLA FLORENCA DE SOUSA VIEIRA - CPF: 008.013.021-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da “causa debendi”, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No entanto, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente.

3. Por outro lado, em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitória, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia quando do ajuizamento da ação, instruindo a exordial com documento escrito do suposto crédito.

4. Nesse contexto, conclui-se que, em ação monitória para cobrança de cheque prescrito, desnecessário que o credor comprove a "causa debendi" que originou o documento, cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência do débito.

5. No caso, ré/embargante/apelante não fez prova acerca dos argumentos lançados na peça defensiva, isto é, deixou de apresentar fato extintivo do direito do autor, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

6. Assim, não restando demonstrado nos autos nenhuma irregularidade na transferência do cheque, que se deu mediante endosso, tampouco não restando demonstrada a quitação ao portador do título, mostra-se legítima a cobrança da referida cártula via ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por SUELI DE BARROS SUZUKI, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Monitória nº. 1012055-42.2021.8.11.0003, ajuizada em face de ESPÓLIO DE CARLOS JOSÉ MARQUES, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor representado pelo cheque que instrui a exordial. Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (ID 212139757).

Irresignada, a ré/embargante/apelante, repisando quase que literalmente os argumentos lançados na petição inicial, aduz que os cheques foram dados como parte do pagamento de um veículo, adquiridos de Guilerme Assis Correia pelo filho da recorrente, Jader Barros Suzuki. No entanto, quando este vislumbrou que não mais conseguiria pagar as parcelas da camionete, revendeu a mesma para terceiros, que ficaram como responsáveis pelos pagamentos do veículo junto ao Sr. Guilerme Assis Correia, sendo convencionado que, após a quitação do veículo, os cheques deveriam ser devolvidos ao filho da ré/embargante/apelante.

Sustenta que, após a quitação da camionete, o Sr. Jader Barros Suzuki, entrou em contato com o Sr. Guilerme Assis Correia para o resgate dos cheques, todavia, este informou que não estaria mais em posse das cártulas, uma vez que as entregou a um agiota, que veio a óbito, o que dificultou o resgate para devolução.

Defende que, dada a quitação junto ao credor originário, não há que se falar na

existência do débito estampados nos cheques (ID 212139759).

As contrarrazões ao recurso aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 212139763).

Por oportuno, destaco que o benefício da justiça gratuita foi concedido à ré/embargante/apelante na sentença (ID 212139758 - Pág. 7), de maneira que não prevalece o conteúdo da certidão lançado ao ID 212281150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da “causa debendi”, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. (SÚMULA 531, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

Nesse contexto, é desnecessário que a petição inicial traga a descrição da origem da dívida, cabendo ao réu, querendo, o ônus de provar a inexistência do débito.

Assim, havendo apresentação de embargos monitórios, o processo passa a seguir o rito ordinário, respeitando o contraditório e a distribuição do ônus probatório, insculpido no art. 373 do CPC.

Tal fato, deve-se à perda da natureza cambial do título, decorrente da prescrição.

Digo, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes, inclusive, ao próprio emitente do título.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. FATO JURÍDICO SUBJACENTE. DESPACHO SANEADOR. SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de ação monitória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2022 e concluso ao gabinete em 29/08/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se (i) estando prescrito o cheque, é possível opor a terceiros exceções pessoais feitas pelo credor originário; e se (ii) houve o devido

saneamento do processo em razão da ausência de despacho saneador. 3. Se o cheque estiver prescrito e, por conseguinte, extintas estiverem suas características cambiárias, a pretensão se fundará no fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão, impedindo que uma parte enriqueça de forma indevida à custa da outra. 4. Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. Precedentes. 5. Com a oposição embargos monitórios, o rito torna-se comum, admitindo a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação, sendo imperioso que o juiz cumpra o saneamento do processo. 6. Nos termos da jurisprudência, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. 7. Inexistindo elementos suficientes para que se proceda à correta análise do fato jurídico que precedeu e motivou a emissão do título de crédito, deve ser proferido despacho saneador para que se formule a cognição do juiz quanto à solução da lide. 8. Na cobrança de créditos representados em cheques, ainda que desprovidos de exequibilidade, os juros de mora devem ter como termo inicial a data da primeira apresentação dos títulos para pagamento. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo julgou a ação monitória fundamentado na autonomia de cheque que estava prescrito. Ademais, não foi proferido despacho saneador, apesar do pedido do recorrente. 10. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que seja oportunizado ao recorrente a produção de provas quanto ao fato jurídico que precedeu e motivou a emissão do título de crédito. (STJ - REsp: 2020895 MG 2022/0257281-4, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 -

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

Logo, embora, em regra, o cheque seja dotado de literalidade, autonomia e abstração, desvinculando-se de sua “causa debendi” e sujeitando quem o emitiu a cumprir, em favor do portador da cártula, se credor de boa-fé, a obrigação nele discriminada, tal autonomia e abstração não são absolutas, de maneira que, em alguns casos, é possível a discussão acerca da origem da dívida, tal como se afigura na hipótese.

Por outro lado, em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitória, é da parte embargante e não da parte embargada, que já constituiu a prova que até então lhe competia quando do ajuizamento da ação, instruindo a exordial com documento escrito do suposto crédito.

Nesse contexto, conclui-se que, em ação monitória para cobrança de cheque prescrito, desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” que originou o documento, cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência do débito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003). (TJMT - N.U 1004207-87.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – TESE DE VÍCIO REDIBITÓRIO NO VEÍCULO ADQUIRIDO – DECADÊNCIA – ART. 445 DO CC – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO EMBARGANTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O documento juntado na inicial constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do CPC hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.

In casu, o ônus da prova na ação monitória quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do é atribuído ao embargante, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC. (TJMT - N.U 1008068-56.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024).

No caso, a ré/embargante/apelante apresentou embargos monitórios alegando os cheques foram dados como parte do pagamento de um veículo, adquiridos de Guilerme Assis Correia pelo filho da recorrente, Jader Barros Suzuki. No entanto, quando este vislumbrou que não mais conseguiria pagar as parcelas da camionete, revendeu a mesma para terceiros, que ficaram como responsáveis pelos pagamentos do veículo junto ao Sr. Guilerme Assis Correia, sendo convencionado que, após a quitação do veículo, os cheques deveriam ser devolvidos ao filho da ré/embargante/apelante.

Todavia, após a quitação da camionete, o Sr. Guilerme Assis Correia alegou que entregou as cártulas a um agiota, que veio a óbito, o que dificultou o resgate dos cheques para devolução ao filho da recorrente.

Ocorre que, ré/embargante/apelante não fez prova acerca dos argumentos lançados na peça defensiva, deixando de juntar o aludido contrato que teria dado

ensejo à emissão dos cheques, bem como o contrato firmado com terceiros, no qual as partes teriam convencionado que o débito seria pago pelo novo adquirente do veículo e a devolução das cártulas dar-se-ia apenas após a quitação integral da avença deste terceiro junto ao Sr. Guilerme.

Outrossim, não é crível que o filho da ré/embargante/apelada tenha concordado que a devolução dos cheques somente se efetivaria depois de quitação da compra e venda do veículo por terceiros.

Da mesma forma, não é verossímil que a ré/embargante/apelada, mesmo depois da suposta quitação da dívida estampada nos cheques, não tenha lavrado Boletim de Ocorrência informando a suposta negativa de devolução do cheque pelo suposto agiota, conforme alegado pelo credor originário.

Ou seja, a ré/embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não apresentando fato extintivo do direito da parte autora.

Logo, não estando o credor originário portando o título quando da quitação da dívida, a ré/embargante/apelada não deveria ter permitido o “pagamento” da forma que afirma ter ocorrido.

Assim, a suposta quitação realizada não atribui efeito liberatório, pois, em relação ao autor/embargado/apelante, não é válido referido “pagamento”, senão vejamos o dispõe o art. 308 do Código Civil:

Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

Com efeito, quanto à matéria, Maria Helena Diniz leciona que:

“É preciso, portanto, saber a quem pagar, sob pena de se pagar mal, e quem paga mal paga duas vezes. Consoante o art. 308 do Código Civil, ‘o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.’

O credor é, em regra, quem deve receber a prestação. Todavia, é preciso não olvidar que credor não é apenas a quem foi originariamente constituído o crédito, mas também seus

sucessores causa mortis (herdeiro, na proporção de seu quinhão hereditário, ou legatário) ou inter vivos (cessionário do crédito, sub-rogado nos direitos creditórios), que são credores derivados. A qualquer um dos cocredores, havendo solidariedade ou indivisibilidade, estará permitido receber o pagamento. Se se tratar de obrigação ao portador, quem apresentar o título é o credor, de modo que o pagamento a ele feito será legítimo (RT, 486:104, 443:286).” (“Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral das Obrigações”. 29ª Edição. 2014. Saraiva. Pg. 247.)

Ademais, não restando demonstrado nos autos nenhuma irregularidade na transferência do cheque, que se deu mediante endosso, tampouco não restando demonstrada a quitação ao portador do título, mostra-se legítima a cobrança da referida cártula via ação monitória.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUIR A DEMANDA – ARTIGO 700 DO CPC – PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL REJEITADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM - RECONHECIMENTO DA EMISSÃO DE TÍTULOS A TERCEIROS - PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS - PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO – MONITÓRIA PROCEDENTE - CONVERSÃO DA DÍVIDA EM MANDADO EXECUTIVO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. A juntada de cheques é documento suficiente para instruir Ação Monitória, que é procedente se as arguições do réu de ausência de existência de relação jurídica, agiotagem e pagamento não foram comprovadas. [...]. (TJMT - N.U 1001624-82.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE

12/04/2024)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024